Tribunal: STF
Processo: Rcl 61075
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na qual alega descumprimento do decidido nos julgamentos da ADI 3.395 e do RE 1.288.440 (Tema n. 1.143/RG). 



    Narra a reclamante que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão de recebimento de verbas trabalhistas por servidor público. 



    Sustenta que, com base nos julgamentos dos paradigmas invocados, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 1.288.440 (Tema n. 1.143/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADI 3.395, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.



    Esta Suprema Corte, em 30/06/20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.



    O órgão reclamado, por sua vez, decidiu sobre a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos:



    Incompetência material.



    Incontroverso que o reclamante é regido pelo CLT, não há falar em incompetência desta E. Especializada, em atenção ao disposto no Inciso I, art. 114 da CF. 



    Ressalta-se que o Tema 1143 ainda não foi julgado, conforme se observa a publicação colacionada no apelo houve pedido de vista pela Exma. Ministra Rosa Weber. 



    Rejeita-se.



    Segundo o ato reclamado, a relação estabelecida entre o servidor e a Fundação Casa foi regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em vínculo de natureza estatutária. 



    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto fático-probatório, providência vedada na via reclamatória.



    Ressalte-se que o paradigma indicado não dispôs sobre causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente